Tribunal: TJBA
Processo: 8061333-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061333-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER

AGRAVADO: NADJANE DE BRITO REGO

Advogado(s)
:
ROSA MARIA ARAUJO BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

PERIGO DE LESÃO GRAVE EVIDENCIADO.
FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUNMPRIMENTO.
AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

MANUTENÇÃ
O. NECESSIDADE.
VALOR ARBITRADO EM
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO
MANTI
DA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.

A cominação de multa diária (
astreintes
), prevista no art. 537 do CPC, é medida legítima para compelir a parte ao cumprimento de obrigação de fazer, sendo válida sua manutenção, diante da ausência de comprovação inequívoca do adimplemento.

2. Não há violação ao contraditório quando a parte tem ciência da decisão judicial, possui prazo para cumprimento e não demonstra nos autos a realização da obrigação imposta.

3. O valor da multa cominatória deve ser suficiente a infundir no obrigado a intenção de atender ao comando judicial, sem, contudo, constituir enriquecimento sem causa da parte contrária. Decisão que se mantém.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8061333-25.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

ELECTROLUX DO BRASIL S/A
, e, como agravada,
NADJANE DE BRITO REGO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)